Tribunal: TJDFT
Processo: 0701218-59.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. INCENTIVO FUNDAFAU-IFAU. LC DISTRITAL 982/2021. PENSIONISTA. DIFERENÇAS. CÁLCULO. PORTARIA 21/2022. CONDENAÇÃO. SELIC. INCIDÊNCIA.
1. A pensionista de servidor da carreira de Auditor de Atividades Urbanas do Distrito Federal tem direito às diferenças não pagas do Incentivo FUNDAFAU-IFAU (LC 982/2021), calculadas conforme regulamentação da Portaria 21/2022.
2. Desde o advento da EC 113/2021 (09/12/2021), nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, deve incidir a Taxa Selic para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.
3. Negou-se provimento à remessa necessária.